Tribunal: TJDFT
Processo: 0753965-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRETENSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR, DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO E DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA CNH. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS ÀS DECLARAÇÕES DOS RECORRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo DETRAN contra a sentença que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, julgou procedente o pedido inicial para “determinar à autarquia de trânsito requerida que transfira do prontuário de RICARDO DE SOUZA SANTOS a pontuação e todos os efeitos administrativos decorrentes dos Autos de Infração n° ST01304492, bem como as consequências respectivas, para o prontuário administrativo da Sra. ANALUCIA MENEZES DA SILVA, CNH 02159193690, no prazo de 5 (cinco) dias, com o consequente arquivamento do processo administrativo no 055.007459/2011.”
2. Em suas razões recursais, o réu requer a improcedência da demanda, sob o argumento de que os atos da administração pública gozam de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a apresentação de provas robustas. Além disso, a sentença afronta o art. 257, § 7o, do CTB e o comprovou a existência de qualquer irregularidade e/ou nulidade apta a ensejar o acolhimento de seus pedidos.
3. Sem razão o recorrente.
4. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
5. Ademais, “é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL 372 – STJ). A notificação também poderá ser feita pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), se assim optar o condutor, conforme regulamentação do Contran.” (art. 284, § 1o, CTB).
6. Na espécie, o recorrente não comprovou que o proprietário do veículo optou pela forma de notificação eletrônica, tampouco indicou quando este acessou o sistema para tomar ciência da notificação, dando início ao prazo quinzenal para o proprietário do veículo indicar o infrator (art. 257, § 7o, CTB). Era imprescindível a comprovação pelo recorrente da efetiva ciência do condutor acerca da notificação de autuação. Entretanto, não o fez. (art. 373, II, CPC)
7. Outrossim, verifica-se, ainda, que a autora Ana Lucia se declara como a efetiva condutora do veículo no momento do cometimento da infração objurgada (ID Num. 16607139 - Pág. 1).
8. O prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação da autuação, para a identificação do infrator, previsto no §7o do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta apenas a preclusão administrativa, o que não impede o acolhimento de tal pretensão pelo poder judiciário.
9. Nesse sentido: "[...] 2. O transcurso do prazo para a identificação do infrator, previsto no §7o do artigo 257 do Código de Trânsito, gera presunção relativa em desfavor de quem consta como proprietário do veículo perante o DETRAN. À luz da jurisprudência das Turmas Recursais, por ser relativa, tal presunção pode ser desconstituída se outro condutor reconhece que conduzia o bem. [...]."(Acórdão n.796180, 20130111457714ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/06/2014, Publicado no DJE: 13/06/2014. Pág.: 195).
10. No ordenamento jurídico brasileiro presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada. Ocorre que, no caso em tela, não há elementos suficientes a descaracterizar o conjunto probatório oferecido pelos autores ou a evidenciar fraudes.
11. Se a segunda demandante reconheceu ter sido o real causadora das infrações e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se falar em reforma da sentença.
12. Isso porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7o, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator. Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido.
13. Nesse sentido: Precedente: "[...] Para a transferência da responsabilidade pela autoria das infrações de trânsito e, consequentemente, da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, são suficientes as declarações dos condutores do veículo. [...]." (20100020084268AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 25/08/2010, DJ 13/10/2010 p. 37). 14. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. Precedente no TJDFT: Acórdão n.698301, 20100110704008APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 02/08/2013. Pág.: 84. Precedente das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão n.793479, 20130111105098ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/05/2014, Publicado no DJE: 02/06/2014. Pág.: 557.
14. Diante do exposto, e tendo em vista a inexistência nos autos de fotos ou outras provas contrárias as declarações dos recorridos, não merece reforma a sentença que deu provimento aos pedidos de identificação do infrator, de transferência de pontuação pleiteado na inicial e, consequentemente, à declaração de nulidade do processo administrativo, que culminaria com a cassação da CNH da autora.
15. Irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, haja vista a natureza obrigacional e declaratória da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.